Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição e omissão. Aduz que as provas dos autos são suficientes para comprovar a união estável em questão. Pleiteia o prequestionamento da matéria. Requer a modificação do julgado, com a concessão de efeitos infringentes.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Depreende-se do item 5 do Acórdão, a seguir transcrito, a diferenciação da presente demanda com aquelas em que inexiste discussão quanto ao estado civil do Policial Militar no momento do óbito: “[...] 5. Haja vista a certidão de casamento do Policial Militar falecido com a requerida C.R.A. (ID 22408707), a qual não possui anotação de separação judicial ou divórcio, verifica-se que a resolução da presente demanda exige a anterior análise de questão incidental, atinente a ação judicial de divórcio em tramite no Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA (ID 22408608), sobre a qual o Juizado Especial Fazendário não possui competência para julgamento. [...]”.
6. Nesse cenário, a Escritura Pública de Declaração de União Estável (ID 22408604) e as demais provas dos autos não se mostram suficientes para a apreciação do mérito do pedido de habilitação da parte autora como pensionista.
7. Ressalta-se a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional no Acórdão, e sim de observância dos requisitos legais para a constituição de União Estável (art. 1.723, §1o, do CC/2002), principalmente ante a controvérsia em relação à alegada separação de fato, atinente ao de cujus e a ré C.R.A. (ID 22408686 - Pág. 13).
8. O Acórdão foi claro, ainda, quanto à inexistência nos autos de provas aptas à transferir a concessão do auxílio funeral à autora, nos seguintes termos: “[...] 10. Passa-se à análise do mérito quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio funeral à parte autora. Constata-se que as provas dos autos e o recibo de empréstimo de ID 22408605 não comprovam a alegada despesa com funeral. [...].
9. Com efeito, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.